Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-15.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001251-15.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES JACINTO DOS SANTOS - CPF: 905.358.121-91 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.473.806/0001-71 (RECORRIDO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
DÉBITO COM INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NO SCR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO NO REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A

indenização

arbitrada

na

sentença

(
R$5.000,00
)

deve ser mantida
, eis que a manutenção do débito no SCR era legítima
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

pr
ocessuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001251-15.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
JUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES JACINTO DOS SANTOS

Recorrido
:
TODESCREDI S/A -
CREDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES JACINTO
ajuizou

reclamação

indenizatór
ia

em
face TODESCREDI S/A -
CREDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença

proferida
no ID180534286/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
provar

a

existência
do
débito
que
motivou
a
negativação
, mas
tão

somente

diz
que

houve
um
acordo
informal
realizado
entre as
partes
, que a
dívida

permaneceria

registrada
no SCR,
sendo

reabilitada

somente
no
Serasa
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenou
a
reclamada

em

indeni
zação

por

danos

morais
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180534287/PJe2.
Sustentou
que a
recorrida

foi

condenada

em
valor
irrisório
, que
o
valor
arbitrado
,
não

compensa
o
recorrente

pelos

danos

sofridos

tão

pouco

atente
o
caráter

puniti
vo
/
pedagógico
e que
não

foi

observado
o
caráter

compensatório
da
indenização
.

Requereu
a
majoração
do valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180534290/PJe2.
Argumentou que o valor arbitrado a título de d anos

morais

não

merece

reparo
.

Requereu
o
desprovimento
do
recurso
,
mantendo
a
sentença

em

todos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

No caso concreto em análise, constata-se que foi realizado acordo entre as partes, conforme e-mails
e conversas de WhatsApp
apresentados
(ID 180534278, 180534279, 180534280)
,
onde foi ajustado o pagamento em duas parcelas (1a parcela em 20/12/2022 e a 2a parcela em 30/01/2023),
com
bloqueio/
exclusão
da dívida
junto ao SERASA
, mas com manutenção do registro no
SCR até a quitação integral
.
O extrato apresentado pela reclamante
para demonstrar a manutenção do registro no SCR
foi expedido em 01/02/2023, apenas dois dias após o pagamento da segunda parcela
, ou seja, ainda no prazo estabelecido pelo
artigo 43, §3o, da
LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Portanto
,
sopesando

os critérios mencionados e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença

(R$5.000,00)

deve ser mantido
,

apenas
em respeito
ao princípio
non reformatio in pejus,

visto
que
existe

prova
de que
o

re
gistro

ainda era
legitimo
,

pois
a
parte

recorrida

estava dentro do prazo legal
para
retirar
a
informação
d
o SCR
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023